Tribunal: TJDFT
Processo: 0004110-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0004110-82.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CARVALHO BRITTO DE GOES APELADO: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Considerando-se o julgamento dos Temas 970 e 971 pelo Eg. STJ, o processo volta a ter seu curso normal, com a consequente apreciação dos embargos de declaração aviados por ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (ID 8592452). Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. À Secretaria para cadastramento do feito como embargos de declaração. Após, retorne-me conclusão para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília,16 de janeiro de 2020 18:05:20. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA